Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-31.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. VALORES PAGOS EM CONTA BANCÁRIA INDICADA EM WHATSAPP. NÃO UTILIZAÇÃO DO MEIO DE PAGAMENTO DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MERCADO LIVRE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado no processo que os recorrentes pagaram diretamente o vendedor pelo frete e parte do valor do produto, quando esta compra já havia sido cancelada na plataforma digital, ou seja, os reclamantes não utilizaram o serviço de intermediação de pagamento oferecido pelo recorrido.
2. Nesse contexto, não se pode exigir a restituição de valores despendidos e indenização por danos morais de quem não participou, diretamente, da transação frustrada.
3. Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa requerida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000087-31.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH - CPF: 046.391.401-50 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023